Tribunal: TJSP
Processo: 0004554-08.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Agravo em execução. Remição de pena pelo curso profissionalizante, concedida. Insurgência do Ministério Público. Pleiteia que a decisão seja cassada. Impossibilidade. Agravado que concluiu curso profissionalizante. Embora não esteja previsto no art. 126 da LEP a remição por curso profissionalizante, há jurisprudência no STJ, admitindo interpretação extensiva permitindo a remição de parte da pena

Ementa:
Agravo em execução. Remição de pena pelo curso profissionalizante, concedida. Insurgência do Ministério Público. Pleiteia que a decisão seja cassada. Impossibilidade. Agravado que concluiu curso profissionalizante. Embora não esteja previsto no art. 126 da LEP a remição por curso profissionalizante, há jurisprudência no STJ, admitindo interpretação extensiva permitindo a remição de parte da pena pelo curso profissionalizante. Recurso não provido.